Tribunal: TJES
Processo: 5000039-23.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-23.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS TORRENTE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Lucas Torrente contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial opostos em face da Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano, que cobrava dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário firmada para financiamento de veículo. O apelante alega a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ocorrência de juros abusivos configurando anatocismo e a necessidade de realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (ii) a alegação de cobrança de juros abusivos e a configuração de anatocismo; e (iii) a necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual, por se tratar de financiamento de veículo em que o cooperado figura como destinatário final, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, que equipara as cooperativas de crédito às instituições financeiras para fins de incidência da legislação consumerista.

4.

A prova documental constante dos autos é suficiente para a análise da legalidade das cláusulas contratuais, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, dado que a matéria controvertida pode ser solucionada pela interpretação das disposições contratuais e legais. Não há cerceamento de defesa nesse contexto, conforme entendimento consolidado do TJES e de outros tribunais estaduais.

5.

A análise realizada pelo magistrado de primeiro grau revelou-se satisfatória e bem fundamentada, inexistindo excesso de execução a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais com seus cooperados.

2.

A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia pode ser resolvida mediante análise de documentos e normas contratuais, não configurando cerceamento de defesa a sua não realização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º e 14; CPC, arts. 370 e 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 479, 539 e 541; TJES, AC nº 0006313-72.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano, j. 17/05/2022; TJSP, AC nº 1117058-32.2022.8.26.0100, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000039-23.2024.8.08.0049

APELANTE: LUCAS TORRENTE

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - SERRANO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCAS TORRENTE
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (id. 10362405) que, julgou improcedente os embargos à execução de título extrajudicial opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRANO.

Em suas razões sustenta o apelante (id. 10362407) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para análise da presente demanda.

Sustenta, ainda, a necessidade de perícia contábil para analisar a existência do dito anatocismo.

Contrarrazões (id. 10362410) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra a exordial que, em 28/07/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (n° 305980) para financiamento de veículo, no valor de R$ 36.081,16 (trinta e seis mil, oitenta e um reais e dezesseis centavos).

Não obstante, em razão de inadimplemento, o apelante foi demandado em ação de execução de título extrajudicial – processo n° 5001584-65.2023.8.08.0049, promovida pela cooperativa, para a cobrança da dívida no valor de R$ 35.080,51 (trinta e cinco mil, oitenta reais e cinquenta e um centavos).

O devedor opôs embargos à execução, alegando a iliquidez do título executivo e, ainda, a cobrança de juros exorbitantes, superiores à média do mercado, que supostamente configuraria anatocismo.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos à execução.

Contra a sentença, o executado interpôs recurso de apelação, aduzindo
a necessidade da produção da prova pericial contábil a fim de se verificar o alegado anatocismo.

Ab initio
, considerando que a relação jurídica em análise se refere a financiamento de veículo, no qual o cooperado figura como destinatário final do serviço e, ainda, inexistente vínculo com o fomento de atividade econômica, entendo necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cooperativa equipara-se às instituições financeiras. Vejamos:

"(...) 3. A tese da recorrente de que por tratar-se de cooperativa de crédito não integraria o sistema financeiro e afastaria a aplicação da legislação consumerista não merece prosperar.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297 da citada Corte.
4. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro." (grifamos) Acórdão 1606100, 07636442120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.

Neste diapasão, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Verifico que o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente para a apreciação dos pontos controvertidos (que demandou apenas a análise do instrumento contratual e das normas legais), bem como para a formação do convencimento do magistrado.

Dessa forma, correta a sentença que entendeu pela desnecessidade e indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPLICITAMENTE DEFERIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE JUROS CAPITALIZADO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO,(...) 2.
As matérias sustentadas pela parte, que dizem respeito à abusividade das cláusulas contratuais, podem ser verificadas sem a realização da perícia contábil. A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, cerceamento de defesa.
(...)
(TJES;
AC 0006313-72.2019.8.08.0014;
Segunda Câmara Cível;
Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 17/05/2022; DJES 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. QUESTÕES INDIVIDUAIS ANALISADAS. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONFECÇÃO DESNECESSÁRIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCB. EMPRÉSTIMO MODALIDADE CAPITAL DE GIRO. DISPONIBILIDADE INTEGRAL. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INSTRUÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação quando as questões individuais e específicas do caso são analisadas pelo magistrado, cabendo a análise da adequação ou não do provimento ao mérito.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a perícia contábil não é indispensável para elucidação do contexto fático ou para indicação de suposto excesso de execução. A cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, mediante planilha discriminada de cálculo.
Juntados documentos que demonstrem o cálculo e evolução dos valores disponibilizados na conta corrente a título de empréstimo, rejeitam-se os embargos e prossegue-se com a execução. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5000104-64.2023.8.13.0097; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 19/10/2023; DJEMG 19/10/2023)

CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de natureza revisional. Pretensão de revisão de cédula de crédito bancário firmada em 25/07/2022. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Rejeição.
Desnecessária é a prova pericial contábil. Suficiência da prova documental.
Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I. Contratos com parcelas de valores fixos, estipulação de taxas de juros efetivas anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal e método composto. Legalidade e regularidade (STJ, Súmula nº 541). CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, §1º, I). Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5º também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula nº 539). Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015. Não há demonstração de abusividade das taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei nº 1.521/51, Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula nº 596, e pelo STJ, Súmula nº 382. Comissão de permanência. Inexistência de violação à Sumula STJ 472. Sentença mantida. Recurso desprovido e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e o CPC, art. 98,§ 3º. (TJSP; AC 1117058-32.2022.8.26.0100; Ac. 17214665; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 02/10/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 3132)

De conseguinte, em razão dos fundamentos supracitados,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)